Tribunal: TJDFT
Processo: 0752445-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL E GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRAZO PARA A COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO BENEFÍCIO NÃO OBSERVADO. EFEITOS QUE NÃO RETROAGEM. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, pugna preliminarmente pela concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e do instituto da inversão do ônus da prova. Invoca a responsabilidade objetiva da ré/recorrida, assim como a inexistência do débito reclamado.

2. Contrarrazões apresentadas. Preliminarmente, suscita a recorrida a deserção do recurso interposto e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

3. No caso, a recorrente interpôs recurso inominado e, embora tenha formulado pedido de gratuidade de justiça, não apresentou a documentação comprobatória da alegada situação de hipossuficiência no prazo concedido, requerendo a dilação do prazo processual.

4. Nos termos do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso".

5. E segundo o Enunciado 80 do FONAJE: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".

6. A legislação que rege os Juizados Especiais não prevê dilação de prazo para recolhimento do preparo e, de igual forma, não deve ser dilatado o prazo para a comprovação do direito (situação de hipossuficiência), especialmente porque na era digital todos os documentos podem ser rapidamente reunidos e remetidos eletronicamente, como a declaração de imposto de renda que fica disponível na base de dados da Receita Federal (Acórdão 1811831, 07058079620218070019, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. Destarte, a intempestiva apresentação de documentos para comprovar a hipossuficiência importa no reconhecimento da deserção do recurso interposto. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida.

8. Outrossim, embora a concessão da gratuidade de justiça possa ocorrer em qualquer momento processual, os seus efeitos não retroagem. No mesmo sentido: Acórdão 1401245, 07200267420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

9. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA.

10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).